Tribunal: STF
Processo: ARE 843686
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. RE interposto contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Impossibilidade. Direito administrativo. Seleção. Militar temporário. Desligamento de ofício. Possibilidade. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas do edital de seleção. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e das cláusulas do edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF.



    4. Agravo regimental não provido.